Tribunal: TJDFT
Processo: 0727736-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727736-74.2023.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILENA BATISTA BARBOSA EMBARGADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A D E C I S Ã O MILENA BATISTA BARBOSA interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 60861811, alegando contradição e obscuridade porque a determinação de suspensão exarada no REsp 2.092.190 pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.264) afeta “tão somente aqueles recursos que já esgotaram todas as instâncias ordinárias, e estão em fase de REsp, AREsp ou já no STJ”. Requer o provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com efeitos modificativos. Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Constou expressamente na decisão embargada que o eminente Relator do REsp 2.092.190 esclareceu que a determinação de suspensão atinge todos os processos que versem sobre a matéria, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como aqueles nos quais tenha havido interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial. É o que se colhe do seguinte trecho da decisão impugnada: “A questão sobre a qual versa a apelação foi afetada ao regime dos recursos repetitivos (Tema/STJ 1.264 - REsp 2.092.190), como se colhe da ementa abaixo reproduzida: “PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. LICITUDE. DANO MORAL. 1. Delimitação da controvérsia: Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos. 2. Afetação do recurso especial ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do CPC de 2015 e 256 ao 256-X do RISTJ.” O colegiado determinou a suspensão dos processos que versam sobre a matéria, consoante consta da seguinte decisão do relator: “Ante o exposto, não conheço da Petição n. 00488329/2024 e determino seja reiterado o ofício de comunicação aos tribunais de justiça e aos tribunais regionais federais para que tomem conhecimento do acórdão proferido às fls. 403-404, incluindo-se o teor dessa decisão, no sentido de que houve determinação de suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância, bem como de que houve suspensão do processamento dos feitos em que tenha havido a interposição de recurso especial ou de agravo em recurso especial, em tramitação na segunda instância ou no STJ.” Deve, portanto, ser observada a suspensão determinada. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento do referido recurso ou decisão em sentido contrário do Superior Tribunal de Justiça.” Vê-se, pois, que a Embargante, sob o fundamento de contradição e obscuridade, na realidade expressa o seu inconformismo com a decisão embargada. Trata-se, portanto, de embargos declaratórios claramente dissociados do seu perfil integrativo, o que basta para descortinar a sua inadequação. Como vem decidindo reiteradamente o Supremo Tribunal Federal: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO APTO A ENSEJAR QUALQUER DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistentes quaisquer desses vícios, não se pode falar em cabimento do recurso de embargos de declaração, ex vi do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Embargos declaratórios desprovidos. (RE 1157318 AgR-ED, Pleno, rel. Min. Luiz Fux, DJe 16/12/2020)”. “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO – VÍCIO – INEXISTÊNCIA. Inexistindo, no acórdão formalizado, qualquer dos vícios que respaldam os embargos de declaração – omissão, contradição, obscuridade ou erro material –, impõe-se o desprovimento. (ARE 1199407 ED-segundos-AgR-ED-EDv-AgR-ED, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio, DJe 18-06-2021)” Na mesma linha, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração pela pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, de sua impossibilidade de arcar com as custas do processo (Súmula n. 481/STJ). 3. No caso, rever o entendimento do Tribunal de origem de que não ficou demonstrada a hipossuficiência para concessão da assistência judiciária gratuita demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial (Súmula n. 7 /STJ). Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1.889.216/RJ, 2a T., rel. Min. Humberto Martins, DJe 30/11/2022)” ISTO POSTO, conheço e nego provimento ao recurso. Publique-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator